Tribunal: TCU
Processo: 021.804/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152024, modalidade Pregão e Uasg 389506 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, com recargas mensais, bem como o fornecimento de Cartão Alimentação, para concessão de crédito natalino com recarga Unica no mês de dezembro, ambos através de cartão eletrônico equipado com chip de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos empregados do Senac/AR-BA em estabelecimentos credenciados na capital e interior do Estado da Bahia.)

Inteiro teor:
Acórdão 2227/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 15/2024 sob a responsabilidade da Administração Regional do Senac no Estado da Bahia (Senac/BA), com valor estimado de R$ 5.076.899,50 (peça 7, p. 3), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, com recargas mensais, bem como o fornecimento de Cartão Alimentação, para concessão de crédito natalino com recarga única no mês de dezembro, ambos através de cartão eletrônico equipado com chip de segurança; Considerando que a representante alega ser exíguo prazo o prazo de três dia para apresentação de prova de registro da sua rede de estabelecimentos comerciais; Considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU estabelece que a comprovação da rede credenciada, em processos de quarteirização ou em licitações para a contratação de serviços de fornecimento de vale refeição ou auxílio alimentação, deve ser exigida no momento da contratação e não como condição de qualificação técnica ou critério de habilitação para evitar aumento de custos e desestímulo à competitividade; Considerando que a prática recomendada é conceder um prazo razoável ao licitante vencedor para que este possa realizar o credenciamento necessário após a contratação, garantindo assim uma boa prestação do serviço e mantendo a competitividade do processo licitatório ( Acórdão 1194/2011-TCU-Plenário , rel. Ministro Walton Rodrigues; Acórdão 2962/2012-TCU-Plenário , rel. Ministro José Mucio Monteiro; Acórdão 686/2013-TCU-Plenário , rel. Ministro Augusto Sherman; Acórdão 1718/2013-TCU-Plenário , rel. Ministro Augusto Sherman; Acórdão 212/2014-TCU-Plenário , rel. Augusto Sherman); Considerando que apesar de o jurisdicionado exigir a comprovação da rede credenciada no momento da contratação, em conformidade com a jurisprudência, após avaliação do volume de municípios a serem credenciados, conforme o item 15.2 do edital, o prazo de três dias úteis imposto aos licitantes afigura-se desproporcional; Considerando, porém, que houve participação efetiva de 13 empresas no pregão, mas, na falta de disputa por preço, o vencedor foi escolhido por sorteio, não restando caracterizado direcionamento do certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de cautelar, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.804/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Neumann Silva (24505/OAB-SC), representando Rom Card - Administradora de Cartoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado da Bahia (Senac/BA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 15/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: prazo exíguo de apenas 3 dias úteis, a partir da homologação do certame licitatório, para o licitante vencedor comprovar a rede mínima de credenciados (itens 15.1 e 15.2 do edital), incompatível com a quantidade de estabelecimentos previstos (663) e a abrangência estadual, contrariando os princípios da razoabilidade e da competitividade e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 8315/2023-TCU-Segunda Câmara , 459/2023-TCU-Plenário e 856/2019-TCU-Plenário; 1.6.2. informar à Senac/BA e ao representante acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;